Tribunal: STF
Processo: ARE 1586712
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Servidor público estadual. Cassação de aposentadoria. Suspensão unilateral dos proventos pela administração. Necessidade de devido processo legal. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.

    ___________

    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.

    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.